Tribunal: TJMT
Processo: 1023236-78.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023236-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA - CPF: 048.988.551-99 (AGRAVANTE), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO – REGIME ABERTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DETRAÇÃO PELO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM FINAIS DE SEMANA – MITIGAÇÃO DO
“STATUS LIBERTATIS”
– ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA REPETITIVO N. 1155 – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – AGRAVO PROVIDO.

As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, em ambas as fases da persecução penal, observando-se a necessidade, adequação e proporcionalidade em relação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do agente.

A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, por representar nítida mitigação à liberdade do investigado ou acusado, pode ensejar a detração da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, independentemente da utilização concomitante de sistema de monitoração eletrônica.

Assim, o período em que o indivíduo esteve sob a égide das medidas cautelares alternativas à prisão, consistente em recolhimento domiciliar noturno, inclusive em finais de semana, dias de folga e feriados, durante o trâmite processual, deve ser utilizado para efeito de detração penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal, pois consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1155 –, tais medidas comprometem o
“status libertatis”
do apenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Guilhermo Henrique Souza Viana
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0003163-45.2018.8.11.0011, que indeferiu pedido de detração penal referente ao período de 18/08/2016 a 13/01/2017, no qual o reeducando se submeteu a monitoramento eletrônico e permanência em residência no período noturno e finais de semana (Id. 184103674, p. 15/20).

Inconformada, a defesa técnica de
Guilhermo
insurgiu-se perante esta Corte, mediante interposição de agravo em execução penal, pleiteando a reforma da decisão, para que seja reconhecido como pena cumprida o período em que o recorrente permaneceu sob monitoramento eletrônico (Id. 184103674, p. 22/26).

Em nova manifestação, a defesa de
Guilhermo
pugnou pela concessão do indulto ao agravante,
com base no artigo 14 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em relação ao crime do artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, com a consequente extinção da punibilidade do agravante (Id. 184103674, p. 27/29).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses da defesa, manifestando-se pelo desprovimento do recurso de agravo em execução, mantendo-se incólume a decisão combatida (Id.
184103674, p. 59/62 e 63/64
).

Em sede de juízo de retratação, a decisão objurgada acerca do pleito referente à detração do período de monitoramento eletrônico, foi mantida pelos seus próprios fundamentos. No tocante à manifestação pela concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022, o pleito foi indeferido (Id. 184103674, p. 70/72).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 191080673), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação criminal
– Sentença penal condenatória pela prática do crime de disparo de arma de fogo tipificado no art. 15 da lei nº 10.826/2003 – Postulado reconhecimento como período de detração o tempo que o réu permaneceu solto mediante monitoração eletrônica - Inviabilidade – Decisão monocrática escorreita –
Pelo improvimento do recurso
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024